Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707220-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE FRANCA, ADRIANA FRANCA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima contra decisão saneadora proferida nos autos da ação monitória n. 0751202-97.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e a prejudicial de mérito de prescrição (id 221581813 e 225286247 dos autos originários). O pedido de reforma da decisão agravada para reconhecer a inépcia da petição inicial não foi conhecido. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 69406820). Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 70144425). Felipe Oliveira Lima requer o seu cadastramento como terceiro interessado (id 70949450). É o breve relatório. Decido. Extrai-se dos autos originários que Banco do Brasil S.A. propôs ação monitória contra Felipe Oliveira de Lima, Leila Maria de Franca e Adriana Franca de Lima para a cobrança de valores remanescentes de contrato de cédula de crédito bancário pactuado com José Alves de Lima, falecido em 24.12.2013. O interesse jurídico de Felipe Oliveira Lima é evidente porquanto o julgamento do presente agravo de instrumento influenciará em sua relação jurídica com Banco do Brasil S.A. nos autos originários. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que promova o cadastramento de Felipe Oliveira de Lima como terceiro interessado conforme requerido na petição de id 70949450. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator